Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703836-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO SERIDO LIMA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Recebido no plantão judicial do dia 7.2.21, às 16h03. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabio Seridó Lima, advogado, em favor de Gabriel Conceição de Carvalho, em que requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, determinada ao fundamento de que “é necessária para a manutenção da ordem pública”, pois o paciente já “foi condenado por porte de arma (2018.09.1.003122-6) e roubo (2016.15.1.007609-6). Além disso, saiu da prisão recentemente”. Narra que o impetrante foi preso em flagrante, juntamente com a pessoa de Elias Bissoli Pinto, em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003, para o qual foi estipulada a fiança de R$ 5.000,00 para o paciente e de R$ 30.000,00 para Elias. Ressalta, contudo, ter sido impossibilitado de arcar com a fiança estipulada em razão da celeridade na tramitação do auto de prisão em flagrante, que foi distribuído ao TJDFT “em apenas 3 horas do flagrante” e a audiência de custódia realizada pouco mais de 5 horas depois da distribuição. Defende a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em provisória, ao fundamento de faltar a ela fundamentação específica, bem como por ser genérica a ponderação dos antecedentes criminais. Argumenta, ainda, acerca da hipossuficiência econômica do paciente, que, por estar desempregado e ter dois filhos, não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Grinover, Magalhães e Scarance pontificam que a concessão de liminar vem sendo admitida pela jurisprudência, em caráter excepcional, sempre que presentes os requisitos das medidas cautelares em geral (fumus boni iuris e periculum in mora). (RECURSOS NO PROCESSO PENAL. Editora Revista dos Tribunais. 2a Edição. 2a Tiragem. São Paulo. 1998, pg. 371). In casu, conforme relatado, o constrangimento ilegal adviria, primeiramente, da celeridade na tramitação do auto de prisão em flagrante e na realização da audiência de custódia, constituindo verdadeiro óbice ao pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial. É certo, contudo, que a celeridade, notadamente nos casos envolvendo a persecução penal, não pode constituir causa hábil a configurar constrangimento ilegal, exceto se não assegurada as garantias da ampla defesa e do contraditório. Ao revés, a célere tramitação do auto de prisão em flagrante para realização da audiência de custódia constituiu verdadeira consagração da garantia constitucional de o réu de ser apresentado à autoridade judicial no menor prazo possível, na forma como determina o artigo 5o, LXII da CF e 310 do CPP. De outro lado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva e, com isso, afastar a possibilidade de pagamento da fiança anteriormente arbitrada pela autoridade policial decorre da própria aplicação da lei penal, por conta da gravidade do delito imputado ao paciente e da garantia da ordem pública. A ficha de antecedentes penais do paciente constitui indício suficiente do perigo gerado para o caso de ser mantido em liberdade. Por estas mesmas razões, vê-se, nessa análise sumária, que a decisão indigitada ilegal não padece dos vícios apontados. A conversão está fundada na garantia da ordem pública, ante a reiteração de condutas criminosas pelo paciente, que, pela informação contida na página 22 do ID 23083715, deveria inclusive estar cumprindo prisão domiciliar. Por fim, em relação à condição econômica do paciente e ao valor da fiança, tal análise afigura-se desnecessária por conta da sua insubsistência da fiança. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2021. Carmelita Brasil Desembargadora Plantonista